Tribunal: TJDFT
Processo: 0720121-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. TENTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA AFETO AO REQUERENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA NAGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES, DA CONDUTA SOCIAL, DA PERSONALIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A ação revisional é viável nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

2. Não se acolhe o pedido de revisão criminal que pretende rediscutir a prova devidamente apreciada pela sentença e confirmada por acórdão transitado em julgado, sem apresentação ou comprovação de prova nova.

3. Admite-se a rediscussão da pena, de forma excepcional, quando verificado que o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal, ou quando existentes novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Nessa linha, somente é possível a redução da reprimenda, em sede de revisão criminal, quando restar demonstrada a ocorrência de grave erro técnico ou injustiça devidamente comprovada na fixação da punição.

4. Fatos praticados posteriormente ao crime que está em análise não podem ser utilizados para valoração negativa dos antecedentes, ainda que sentenciados.

5. Para valorar negativamente a personalidade do agente é preciso fundamentação idônea e justificada. Não se presta para tal fundamentação a utilização expressões genéricas.

6. Fatos posteriores ao crime em julgamento não servem para efeito de valoração negativa da conduta social do requerente.

7. O objetivo natural de qualquer um dos crimes contra o patrimônio é a obtenção do lucro ilegal, o que já constitui elementar destes tipos penais. Desta forma, não é possível a valoração negativa dos motivos dos crimes patrimoniais com fundamento na busca de lucro fácil, sob pena de se incorrer em bis in idem.

8. O requerente, ao tempo do crime, era maior de 18 (dezoito) e menor de 21 (vinte e um) anos de idade, devendo, assim, ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria da pena.

9. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente.